Tribunal: TJPA
Processo: 0806589-25.2018.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0806589-25.2018.8.14.0051

SENTENCIANTE: LUANY JORDANA RIBEIRO DE OLIVEIRA

SENTENCIADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PLEITO DE REMOÇÃO. CÔNJUGE LOTADO EM OUTRO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. ART.
152 DA LEI Nº 5.251/85.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.

I -
I
n casu
, o MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Luany Jordana Ribeiro de Oliveira e Silva em desfavor do Estado do Pará
,
julgou procedente a mencionada ação, assegurando a remoção da apelada para o 3º Batalhão da PM/PA localizado na cidade de Santarém;

II - O art.
152 da Lei nº 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará) preceitua que o cônjuge do Policial-Militar, sendo servidor estadual, será, se o requerer, removido ou designado para a sede do município onde servir o Policial-Militar;

III – Outrossim, a apelada, Policial Militar do Estado do Pará, efetivamente possui o direito de ser lotada no mesmo município em que seu marido, também Policial Militar do Estado do Pará, se encontra estabelecido, ou seja, o município de Santarém, motivo pelo qual, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não merece reparos;

IV – Recurso de apelação conhecido e improvido;

V

- Em sede de Reexame necessário, sentença monocrática
mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, e, em sede de reexame necessário,
manter
a sentença vergastada tudo nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de trinta de maio a seis de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
LUANY JORDANA RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA,
julgou procedente a mencionada ação, com resolução do mérito, assegurando a remoção da apelada para o 3º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Pará localizado na cidade de Santarém.

Em resumo, na referida ação (
Num. 2571411 - Pág. 1/13),
a patrona da apelada relatou que a mesma é integrante do quadro de Praças da Policial Militar do Estado do Pará, possuindo a graduação de Soldado.

Salientou que a apelada é casada com Adson da Silva e Silva, também integrante do quadro de Praças da Policial Militar do Estado do Pará, possuindo a graduação de Cabo.

Ressaltou que o cônjuge da apelada protocolou requerimento administrativo junto a PM/PA, informando que era casado com a recorrida e pleiteou que a mesma fosse lotada na cidade de Santarém, tendo obtido como resposta que todos os novos soldados seriam lotados em unidades do interior.

Esclareceu que, posteriormente, a apelada foi lotada na cidade de Monte Alegre.

Sustentou, em síntese, que a apelada fazia jus a ser removida para a cidade de Santarém, tendo em vista o que preceitua a Lei nº 5.251/85.

Ao final, pugnou que a ação fosse julgada procedente, sendo determinada a remoção da recorrida.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, julgando procedente a ação ajuizada pela apelada (
Num. 2571612 - Pág. 1
/4)
.

Nas razões recursais (
Num. 2571614 - Pág. 1
/25)
, o patrono do apelante aduziu que
nos editais que regulamentam os concursos para ingresso na PM/PA consta previsão expressa de que o pretenso candidato, acaso aprovado, ficará vinculado pelo período de três anos na área em que realizou o Curso de Formação.

Ressaltou que a apelada realizou o curso de formação no CPR I, que é composto pelos municípios de Alenquer, Monte Alegre, Juruti, Almeirim, Óbidos, Santarém e Oriximiná, motivo pelo qual, a recorrente poderia ser lotada em qualquer desses municípios, o que ocasionou a sua lotação em Almeirim.

Sustentou que o fato do cônjuge militar atualmente exercer suas funções na cidade Santarém não implica na necessidade da apelada ser removida ou ficar lotada no Batalhão Militar da mesma cidade de seu marido, visto que a lotação da recorrida na 27º Companhia Independente da Polícia Militar de Almeirim ocorreu por necessidade de serviço, respeitada a ordem de classificação no curso de formação.

Arguiu que a lotação de servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública, no exercício dos seus poderes hierárquico e discricionário, sendo-lhe facultado o poder de remanejar seu quadro funcional dentro dos critérios de conveniência e oportunidade.

Aduziu que se prevalecer a tese da apelada, restaria configurada patente ingerência no poder Discricionário do Comandante Geral do Polícia Militar do Estado do Pará de lotar os praças, vinculados à corporação militar, no atendimento do interesse público.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 2571618 - Pág. 1/16).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de Num. 2937019 - Pág. 1, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 5216619 - Pág. 1
/5
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
Juízo Monocrático, que,
na Ação Ordinária Ajuizada pela apelada, julgou procedente a mencionada ação, assegurando a remoção da recorrida para o 3º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Pará localizado na cidade de Santarém.

Inicialmente, ressalto que a remoção de um servidor público é ato que se insere no âmbito da discricionariedade do administrador, inexistindo direito adquirido à permanência na repartição ou no local onde vinham prestando serviços.

Com efeito, como não há garantia estatutária, nem constitucional, de inamovibilidade para o servidor público, a remoção pode se dar
ex officio
(a obrigação do ofício), no exercício do poder discricionário da Administração Pública, mas sempre levando em conta a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade do ato administrativo, além da sua publicidade. Por isso mesmo, deve o administrador público motivar o ato de remoção, expondo as razões que o levaram a procedê-la, dando-lhe publicidade, sob pena de nulidade.

Acerca do tema, leciona a jurista Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o seguinte,
in verbis:

"A motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade, que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer tempo, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado"
(Direito Administrativo, 22. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 211)

Destarte, ainda que seja direito do Administrador movimentar os servidores de acordo com o interesse público e com a conveniência do serviço, esta remoção do servidor, se contraria o interesse dele, deve ser devidamente motivada a fim de que haja o perfeito exame quanto à legalidade e moralidade do ato, evitando, assim, atitudes arbitrárias.

No caso dos autos, a apelada, Policial Militar do Estado do Pará, arguiu que possuía o direito de ser lotada no mesmo município em que seu marido, também Policial Militar do Estado do Pará, se encontrava estabelecido, ou seja, o município de Santarém, motivo pelo qual, pleiteou a sua remoção para a referida localidade.

Acerca do assunto, saliento, que o art.
152 da Lei nº 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará) preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 152 - O cônjuge do Policial-Militar, sendo servidor estadual, será, se o requerer, removido ou designado para a sede do município onde servir o Policial-Militar, sem prejuízo de qualquer dos seus direitos, passando, se necessário, à condição de adido ou posto à disposição de qualquer órgão do serviço público estadual.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se constata que a apelada efetivamente preenche os requisitos necessários para a remoção postulada, pois é servidora estadual e o seu marido é policial militar, conforme acima mencionado.

Outrossim, o dispositivo legal que fundamenta o pedido de remoção da apelada não confere margem à discricionariedade, visto que
estabelece que a remoção do cônjuge do policial militar, se for servidor estadual, deve ocorrer se for solicitada, como no caso em análise.

Esse entendimento, inclusive, já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA MUNICÍPIO QUE O CÔNJUGE TAMBÉM MILITAR PARA SERVIR. PRESERVAÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR. POSSIBILIDADE.
1- Trata-se de ação ordinária objetivando a anulação de ato administrativo que determinou a transferência de servidor público estadual militar para o Comando de Policiamento Regional CPR-X, sediado em Itaituba, o qual só possui uma função para o posto de Coronel e, sendo a autora, sua esposa, também Coronel, não lhes foram garantido o acompanhamento desta para a mesma unidade. 2 - Inteligência do art. 152, da Lei nº 5. 251/85, que permite a remoção do servidor público estadual para a sede do município onde servir o Policial Militar (cônjuge). No caso concreto, prepondera e predomina a necessidade da preservação da unidade familiar, sendo base da sociedade, tem especial proteção do Estado, nos termos do art. 226, da CF. Jurisprudência pacífica no mesmo sentido. 3 - Sentença de procedência mantida integralmente, por seus próprios argumentos 4 - Recurso conhecido e desprovido com a total manutenção da sentença de primeiro grau.
(2017.05055724-50, 183.660, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017-11- 27)

MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NO ATO COATOR E DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER TUTELADO NA ESPÉCIE. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL.
1. O art. 152 da Lei Complementar nº 5.251/85 - Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará, não impõe qualquer outro requisito senão a condição de servidor público estadual à requerente, desde que cônjuge de servidor militar. 2. Destaca-se, ainda, que o artigo 36, inciso III, alínea a, da Lei 8.112/90 prevê a remoção de servidor público a pedido, para outra localidade, independentemente da existência de vaga ou do interesse da Administração, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração. 3. Segurança concedida para confirmar a liminar deferida, à unanimidade
. (Mandado de Segurança nº 0000927-09.2017.8.14.0000 Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 16.10.2019. Publicado em 21.10.2019)”

Ademais,
cabe ressaltar que o eventual
interesse público
deve ceder diante da proteção constitucional que a família merece receber por parte do Estado, conforme preceitua o art. 226, da Constituição Federal. Além disso, embora se reconheça o poder discricionário da Administração, ele não é irrestrito, sendo passível de revisão judicial. A motivação deve ser suficiente para permitir o devido controle, não se podendo confundir discricionariedade administrativa com mérito do ato administrativo - conceitos jurídicos diversos.

Destarte, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente neste egrégio Tribunal.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Em sede de
Reexame Necessário
,
mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
30
de
maio
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/06/2022